Tribunal: TJPA
Processo: 0005595-03.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005595-03.2017.8.14.0039
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: BARBOSA ANDRE DUARTE, A. V. F. D.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005595-03.2017.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.037-A

APELADO: BARBOSA ANDRE DUARTE

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER – OAB/PA 5.201

APELADO: A. V. F. D.

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER – OAB/PA 5.201

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊCIA DESDE O EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 580 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nas indenizações de seguro DPVAT, a correção monetária prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, incide desde a data do evento danoso (acidente). Precedente do C. STJ.

2. Recurso conhecido e provido
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005595-03.2017.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.037-A

APELADO: BARBOSA ANDRE DUARTE

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER – OAB/PA 5.201

APELADO: A. V. F. D.

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER – OAB/PA 5.201

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
objetivando a reforma
da sentença proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que
julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ora recorrente ao pagamento da importância de R$ 13.500,00 a título de indenização pelo seguro DPVAT,
nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT.

A apelante, em suas razões recursais (fls. 186/189 - ID 1862082 – pág. 1/4), insurge-se, única e exclusivamente, quanto ao termo inicial a incidir a correção monetária que deveria ser a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ, e não desde a fixação do valor pela lei, como determinado pela r. decisão guerreada.

Devidamente intimada, a parte agravante apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 198/201 - ID 1862085 – pág. 1/4) pugnando pela total improcedência da apelação e, consequentemente, a manutenção da r. decisão guerreada em todos os seus termos.

Após regular distribuição coube-me a relatoria.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente cabe destacar que por se tratar de matéria já sedimentada ante a existência de entendimento sumulado perante o C. STJ, procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, V do CPC/2015 c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e com preparo comprovado.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Fixadas tais premissas passo à análise do mérito recursal.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar o acerto no
decisum
que julgou a presente ação procedente e determinou a incidência de correção monetária pelo INPC desde a fixação do valor pela lei.

Registre-se que, assiste razão ao apelante,
eis que o C. STJ já pacificou o entendimento no sentido de que a incidência de correção monetária nas indenizações referente ao seguro DPVAT se dá desde a data do evento danoso, nos termos do Enunciado da Súmula 580:
“
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

Neste diapasão, tendo o evento danoso (acidente) ocorrido em 20.09.2015, a partir desta data deve ser a incidência da correção monetária nos autos.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
PROVER
A APELAÇÃO INTERPOSTA PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA GUERREADA NOS DEMAIS TERMOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020